Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707229-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 35692619, o recorrente MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO, advogado em causa própria, requer, em razão de padecer de moléstia pulmonar, consoante atestado médico juntado no ID no 35692612, a suspensão do prazo recursal até a sua alta hospitalar. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1a Região), DJe de 25/3/2022.) Ressalte-se ainda que o quadro de saúde do advogado não o impediu de peticionar nos autos durante o curso do prazo recursal, o que evidencia a possibilidade de exercício da profissão ou, ao menos, de substabelecer os poderes para outro causídico. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o requerimento formulado. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 34988258. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007